Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-18.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44524721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.120
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600364-18.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RUELA
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES
2024. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS.
PRÉ-CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente a representação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral para apuração
de
veiculação
de
propaganda
eleitoral
antecipada, em razão de divulgação de vídeo na
rede social Facebook em 29/07/2024, no qual o
recorrente teria promovido sua candidatura.
2. O recorrente alega que não houve pedido
explícito de votos, sustentando a legalidade de
menções à candidatura e ao apoio político em

Num. 44524721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
pré-campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se houve
propaganda eleitoral antecipada por parte do
recorrente ao divulgar sua pré-candidatura em
vídeo
veiculado
em perfil
de
rede
social,
especialmente em razão do uso das expressões
“Vem com a gente, vamos juntos!”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A locução "pedido explícito", contida no art.
36-A
da
Lei
nº
9.504/97,
“opõe-se,
conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo
em vista que pressupõe a existência de um ato
de comunicação frontal e retilíneo, o que exclui
o
sugerido,
o
denotado,
o
pressuposto,
o
indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido”
(AgReg
9-24,
Min.
Luiz
Fux).
Conclusão
diversa deixaria os pré-candidatos à mercê de
inaceitável volatilidade na interpretação da lei,
promovida judicialmente, capaz de impedi-los
de praticar uma conduta lícita, provocando
efeito colateral nocivo, o indesejado chiling
effect ou efeito inibidor.
5. A publicação realizada em redes sociais,
anunciando pré-candidatura e solicitando apoio
político, não configura propaganda eleitoral
antecipada quando as expressões utilizadas não
são capazes de configurar pedido explícito de
votos, conforme os parâmetros estabelecidos
pelo
art.
36-A
da
Lei
nº
9.504/97
e
a
jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Num. 44524721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Tese de julgamento: A divulgação de pré-
candidatura
nas
redes
sociais,
sem
pedido
explícito de votos, não configura propaganda
eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg
no AI nº 9-24, Rel. Min. Luiz Fux; AgReg no
AREspe
nº
0600049-83,
Rel.
Min.
Carlos
Horbach, DJE de 22/09/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Tratam-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Carlos de Oliveira Ruela
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id.
44102748), por meio da qual a representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral para apuração de propaganda eleitoral antecipada por meio da
veiculação de vídeo em rede social foi julgada procedente, com a imposição de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44102756), o recorrente argumenta a inexistência de prática
de conduta irregular, pois da mensagem difundida não se verifica número de
urna, qualquer divulgação de campanha eleitoral ou pedido de voto explícito na

Num. 44524721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
publicação questionada.
Aduz que a legislação eleitoral permite que, durante a pré-campanha, os pré-
candidatos falem sobre suas realizações, seus planos futuros e busquem apoio
político.
Sustenta que as expressões “Vem com a gente, vamos juntos!”, utilizadas no
vídeo impugnado, não são consideradas “palavras mágicas”, conforme
jurisprudência do TRE/PR.
Por fim requer que a sentença seja modificada no sentido de julgar improcedente
a representação.
O Ministério Público, em contrarrazões (id. 44102762), aduz que o representado
utilizou-se de expressões equivalentes ao pedido explícito de votos para fins de
promover a sua candidatura.
Requer o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença de
procedência da representação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44128931), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que os termos utilizados configuram-se como pedido explícito de
voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 30/09/2024 (id. 44102753) e o recurso

Num. 44524721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
protocolado em 01/10/2024 (id. 44102756), sendo, portanto, tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso merece
conhecimento.
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Estadual
para apuração de propaganda eleitoral antecipada em face de Luiz Carlos de
Oliveira Ruela, na qual relata que o representado teria divulgado propaganda
eleitoral antecipada na rede social Facebook.
A controvérsia estabelecida cinge-se a definir se as expressões utilizadas pelo
então pré-candidato em vídeo publicado na rede social Facebook caracterizam ou
não um pedido explícito de votos, apto a configurar propaganda eleitoral
antecipada.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a
partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº
9.504/97, autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o
debate político e oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles
que não detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de
concorrer.
A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a

Num. 44524721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
limitação do tempo de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto
de candidatos em detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de
garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido
da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela
extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator
designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças
partidárias
visando
às eleições,
podendo
tais
atividades
ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Num. 44524721 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.
Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP) o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente,
Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não
apenas de mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de
contexto conceitual explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção
de captar voto”. Esse entendimento hoje está consolidado na redação do artigo

Num. 44524721 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação atualizada pela
Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.
Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da
doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva
contida no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões
extraídas do precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo,
alertou que
as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são
sensíveis a diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o
contexto.
Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema
americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso
eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo,
o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois
permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e qualidades
pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.
Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda

Num. 44524721 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral
é regulado, já que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão
proibidas de realizar discurso político-eleitoral dado o seu estatuto tributário -
bem como a fonte de recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão
proibidos de financiar campanhas.
Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida
de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem
"vote em fulano, que vai zelar pela causa animal".
É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras
mágicas" mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley
v. Valeo (1975): "vote for” - “vote para"; “elect" - “eleja”; “support" - “apoie” ou
“financie”; "cast your ballot for” - “nas urnas para”; "vote against” - “vote
contra”; “defeat" - “derrote”; “reject" - “rejeite”; "Smith for Congress” - “Fulano
para o Congresso”.
Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a
menção à futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos -
todas as demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser
desempenhada pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São
verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.
Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda

Num. 44524721 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
eleitoral antes de 16 de agosto e regula o período de pré-campanha, que é
antecipar o debate político, oportunizar aos pretensos candidatos,
especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem ao público
sua intenção de concorrer.
Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho ponderou que
essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.
Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o
eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se
informar acerca dos pré-candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas
que pretende implementar, bem como o de discutir abertamente os problemas da
sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar ao exercício da
democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política
é salutar ao desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes
a restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de
expressão.
No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada em

Num. 44524721 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
29/07/2024, por meio de postagem na rede social Facebook, acessível através do
link https://www.facebook.com/reel/391124257415329, de um vídeo jocoso, no
qual o Príncipe Charles descerra uma foto do recorrente, e, na sequência, é
apresentada a imagem do recorrente com a indicação de ser ele pré-candidato.
Confira-se:
Da legenda que acompanha o vídeo extrai-se o seguinte texto:
Até fora do País já sabem quem é melhor para te representar na Câmara dos
Vereadores de Curitiba. Vem com a gente, vamos juntos! Em prol da Saúde,
do Trabalho, da Família e dos bairros mais necessitados de Curitiba! Seu
representante na Câmara dos Vereadores de Curitiba em breve iniciamos a
candidatura Oficial! Curitiba, saúde pública, família tradicional, princípios
cristãos, bairros de Curitiba, comunidade, representatividade, política local,
eleições municipais, candidato a vereador, melhorias para Curitiba, Luizão
das Capotas. Curitiba. PRD.
Além da legenda, o vídeo é acompanhado do seguinte jingle:
Quando me perguntam quem vai ser o meu vereador? Tá disparado! Eu tô
com ele de novo! Eu tô com ele de novo!
Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que das expressões contidas no
vídeo seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foi
empregada não fugiu à normalidade das mensagens que buscam engajamento.
É importante frisar que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se
limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido
implícito, conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já
mencionado julgamento do AgReg no AI 9-24. Confira-se:
Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões

Num. 44524721 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à
determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a
noção de "pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das
insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de
comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o
pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido.
Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à
mercê de uma inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida
judicialmente, uma espécie de "tipo aberto psicológico" que comporta
entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e emocionais do julgador - se
gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público - o que
produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela
democracia - da manifestação pública.
A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral
nocivo, o indesejado chiling effect ou efeito inibidor:
Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento
do exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção
legal. Um efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a
aprovação de uma lei, a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo;
qualquer ação legal que faria as pessoas hesitarem em exercer um direito
legítimo (liberdade de expressão ou outro) por medo de repercussões legais...
Um processo iniciado especificamente com o propósito de criar um efeito
inibidor pode ser chamado de "processo estratégico contra a participação
pública", ou strategic lawsuit against public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Num. 44524721 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Analisando o texto com base nessas premissas, tem-se que quando o recorrente
se coloca como um possível representante na Câmara de Vereadores e
expressamente como candidato a vereador, embora o termos seja tecnicamente
incorreto durante o período da pré-campanha, não há pedido de votos. Isso
porque, ao referir que “em breve iniciamos a candidatura Oficial”, fica evidente a
intenção de anunciar a pré-candidatura, o que é permitido pelo art. 36-A da Lei
nº 9.504/97.
A utilização da expressão “meu vereador” também não caracteriza ilicitude. Esta
Corte Eleitoral, analisando caso já nas Eleições de 2024, afastou a caracterização
de propaganda antecipada pelo uso da expressão “nossa candidata a vice-
prefeita”, conforme se extrai da fundamentação do voto proferido no REl nº
0600067-12.2024.6.16.0133,
de
Relatoria
do
Desembargador
Guilherme
Frederico hernandes Denz:
Nesse sentido, quando o primeiro recorrido se refere à pré-candidata como
“nossa candidata a vice-prefeita, nossa Lucinette” ficou evidente, pelo
contexto da fala, que se pretende tão somente apresentar a pretensa
candidatura ao cargo de Vice-Prefeita, o que se torna ainda mais evidenciado
pela análise do termo utilizado para se referir aos pré-candidatos a
vereadores, quando menciona o termo “pré-vereadores”, demonstrando mero
erro terminológico ou expressão de um fala coloquial.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43923839) acertadamente explicou
que “é nítido que, diferentemente do que é alegado pela parte autora, a
simples menção ao termo ‘candidata a vice-prefeita’ não possui a mesma
carga semântica de um pedido explícito de votos (...)”.
No tocante à segunda recorrente se autodenominar Vice-Prefeita, observa-se
clara referência à concordância com o convite que recebera para ser candidata
em eleições futuras, inexistindo qualquer estratégia de divulgação ou fala
inapropriada que implique violação ao princípio da isonomia entre candidatos.
Quanto à utilização das expressões
“Vem com a gente, vamos juntos!”,

Num. 44524721 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
vislumbro apenas busca pelo engajamento dos seguidores aos posicionamentos
político apresentados, quais sejam “saúde pública, família tradicional, princípios
cristãos, bairros de Curitiba, comunidade, representatividade, política local”.
A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no
AREspe nº 0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach,
asseverou que
Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de
compreensão do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o
cidadão pode expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode
explicitar as qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro,
pode enfatizar sua experiência prévia na política, pode fazer promessas
políticas e – mais importante para o exame da presente demanda – pode
ainda pedir apoio político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante,
que divulgou em sua rede social – Facebook – mensagens com o seguinte
conteúdo, conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida
com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do
povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento
de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em
nada discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha,
sem caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97.

Num. 44524721 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Idêntica foi a conclusão deste Tribunal ao analisar expressões como "Vem com a
gente fazer a diferença", "Venha fazer parte desse compromisso por nossa
cidade" e "Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a
diferença em São José dos Pinhais" (RE 0600016-85. Des. Sade. julgado em
29/07/2024), que, quando empregadas no contexto de divulgação de pré-
campanha, me parecem semanticamente semelhantes à expressão “Vem com a
gente, vamos juntos!”.
Destarte, conclui-se que o vídeo publicado pelo recorrente não extrapolou os
limites da norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se
restringiu a divulgar sua pré-candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o
emprego de expressões capazes de configurar pedido explícito de voto,
merecendo reforma a decisão que julgou procedente a representação eleitoral.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por Luiz
Carlos de Oliveira Ruela para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o
fim de julgar improcedente a representação eleitoral contra ele ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44524721 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relatora, Desa. Cláudia Cristina Cristofani.
No caso destes autos, a controvérsia cinge-se em avaliar se as expressões utilizadas pelo então
pré-candidato, Luiz Carlos de Oliveira Ruela, em vídeo publicado na rede social Facebook,
caracterizam ou não um pedido explícito de votos, apto a configurar propaganda eleitoral
antecipada.
Em seu voto, a e. Relatora concluiu que “vídeo publicado pelo recorrente não extrapolou os
limites da norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar
sua pré-candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões capazes
de configurar pedido explícito de voto, merecendo reforma a decisão que julgou procedente a
representação eleitoral”. Por estas razões votou pelo parcial provimento recurso, para o fim de
reformar a sentença e julgar improcedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério
Público em desfavor do recorrente.
Pedi vista dos autos para melhor análise, em vista de decisões proferidas pelo Colendo Tribunal
Superior Eleitoral que reformaram decisões desta Corte sobre a matéria.
Explico.
Como se sabe, os precedentes desta Corte relativos às eleições de 2024 inclinam-se para o
entendimento de que as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”, “estamos
juntos”, representam a utilização de magic words, não configuram pedido explícito de voto. (
RECURSO ELEITORAL nº060008209, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024; RECURSO ELEITORAL nº060004119,
Acórdão, Des. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2024).
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral reformou muitas decisões desta Corte sobre o tema,
indicando que o entendimento adotado por este Tribunal está em dissonância com o
entendimento firmado por aquele Tribunal Superior.
Confira-se alguns destes julgados:
AGR
no
RE
Nº
0600063-
74.2024.6.16.0100
SÃO CARLOS DO IVAÍ - PARANÁ
RELATOR: MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. USO

Num. 44524721 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
DE
EXPRESSÃO
EQUIVALENTE.
REVALORAÇÃO
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DESCONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO TSE. ART. 36, §
3º, DA LEI Nº 9.504/1997. APLICAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO.
(....)
13. Verifica-se que a Corte de origem concluiu que o conteúdo do vídeo veiculado no Instagram não
configura propaganda eleitoral extemporânea. Para fundamentar sua decisão, o TRE anotou que a
publicação reflete apenas a busca legítima por apoio político, acompanhada da promoção de qualidades
pessoais e da divulgação da pré-candidatura, sem elementos caracterizadores de pedido explícito de voto.
14. Todavia, merece acolhimento a tese recursal do Ministério Público
Eleitoral, que sustenta que as expressões utilizadas na postagem impugnada
evidenciam o pedido explícito de voto.
15. Com efeito, consoante se extrai da moldura fática do acórdão recorrido, os trechos das veiculações em
rede social – “nós estamos trazendo mais gente para somar, para dar o testemunho do caminho que a gente
quer que São Carlos continue (...) e “Vamos juntos nessa e nós logo estaremos comemorando (...)” –
evidenciam o pedido de voto, configurando, assim, o ilícito da propaganda antecipada.
16. Afinal, conforme consignado no julgamento do AgR-AREspE nº 0600060-
74/CE, de relatoria do Ministro Kassio Nunes Marques, DJe de 21.6.2024,
“evidenciados a referência expressa ao pleito e o pedido de apoio para
obter vitória nas urnas, afasta-se a caracterização do simples apoio
político, pois incontestável a vinculação do referido pedido no contexto das
eleições” (grifei).
17. Incidência, assim, da Súmula-TSE no 30.
18. Como bem observou a douta Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer (ID 163213642):
[...]
Contudo, as expressões utilizadas, especialmente quando se diz que “Vamos
juntos nessa e nós logo estaremos comemorando”, embutem significado
que chancela a candidatura e a busca da vitória no pleito, e não apenas
fazem alusão à pretensa candidatura.
Além disso, o fato de estarem presentes autoridades, consoante se extrai
da súmula fática do acórdão, “o próprio Jurandir, Mauricio Peterman (ex-
vice prefeito de São Carlos do Ivaí), José Luiz Santos (atual prefeito de São
Carlos do Ivaí), Leônidas Fávero Neto (vereador em Paranavaí) e Sebastião
Henrique de Medeiros (deputado federal),”, importa em ofensa à igualdade

Num. 44524721 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
de oportunidades.
Vê-se, portanto, que o conteúdo das mensagens possui carga semântica semelhante ao pedido de voto, em
infringência do art. 36 da Lei nº 9.504/97. Trata-se, com efeito, de manifestação de cunho eleitoral, com
constatada ofensa à igualdade de oportunidades, transmitida mediante a utilização de termos que
semanticamente equivalem ao pedido de voto.
[...]
19. Logo, ficou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, nos termos
do art. 36, caput, da Lei 9.504/1997, a justificar a imposição de multa no
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos agravados,
consoante o parágrafo 3º do referido dispositivo legal.
20. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial eleitoral, nos termos
do art. 36, § 7º, do RITSE, para reformar o acórdão regional e julgar
procedente o pedido formulado na representação, assim como para aplicar
multa no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor dos
agravados.
AGR no RE nº 0600068-74.2024.6.16.0075 TOLEDO – PARANÁ
RELATOR: MINISTRO NUNES MARQUES
Decisão monocrática.
Sem razão o Tribunal de origem. Isso porque, dos excertos acima transcritos, extrai-se que o recorrido, ao
fazer uso de sua palavra da Tribuna da Câmara Municipal, utilizou as seguintes expressões “votem mais
uma vez, coloquem o seu voto naquele que aprendeu apanhando na primeira eleição 13 a 16, está muito
mais maduro e com certeza poderá fazer muito mais de 25 a 28”.
Ora, como se vê, o conteúdo da mensagem acima não traduz um indiferente eleitoral, uma vez que possui
sim carga semântica semelhante ao pedido de voto, a partir das escolhas lexicais, por meio da inserção de
alguns vocábulos que integram o contexto eleitoral, como "votem", "voto" e "eleição", configurando, assim,
as ditas "palavras mágicas", em infringência do art. 36 da Lei nº 9.504/97. Trata-se de manifestação de
cunho eleitoral, em prol do atual gestor do município, com nítidos maus tratos à igualdade de oportunidades
que deve reinar no processo eleitoral, mensagem essa transmitida inclusive pelo Youtube – e não apenas aos
parlamentares, como quis frisar – mediante a utilização, repise-se, de elementos linguísticos que
semanticamente equivalem ao pedido de voto.
Nesse contexto, confira-se excerto de julgado de minha relatoria: “[e]videnciados a referência expressa ao
pleito e o pedido de apoio para obter vitória nas urnas, afasta–se a caracterização do simples apoio político,
pois incontestável a vinculação do referido pedido no contexto das eleições. [...].” (Ac. de 6/6/2024 no AgR-
AREspE nº 060006074, ministro Nunes Marques).

Num. 44524721 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Sobre o tema, o art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, estabelece que a propaganda eleitoral extemporânea ou
antecipada é aquela veiculada fora do período permitido pela legislação eleitoral, ficando os responsáveis e
os beneficiários sujeitos à penalidade de multa, ao passo que o art. 36-A da mesma lei dispõe que, além de
outras situações, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam o pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos.
Confira-se:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
[...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
[...]
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes
atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
[...]
A jurisprudência do TSE, por sua vez, é firme no sentido de que a propaganda eleitoral antecipada prevista
no art. 36-A da Lei n. 9.504/1997 pode se caracterizar pela utilização de expressões que contenham o
mesmo campo semântico do pedido explícito de voto, como é o caso dos autos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL
DE CONTEÚDO QUE TRADUZ EVIDENTE PEDIDO DE VOTO. "PALAVRAS MÁGICAS". ARTS. 36
E 36-A DA LEI 9.504/1997. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL é no sentido de que, para fins de
caracterização de propaganda eleitoral extemporânea, é possível identificar o requisito do pedido explícito
de votos a partir do uso de "palavras mágicas" cuja utilização apresente a mesma carga semântica (AgR-
REspe 0600047-48, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/9/2021).
2. No caso, é evidente a realização de atos de campanha de forma antecipada, notadamente pela publicação
de fotografias do pré-candidato participando de eventos políticos e a veiculação de mensagens em rede
social com o seguinte teor: "[¿] saí com a certeza que mais uma vez o povo do Brejo irá me abraçar nessa
jornada", e "vamos juntos com fé, determinação e muita atitude". Tais afirmações correspondem a pedido de
voto por meio de palavras mágicas, uma vez que o êxito das urnas somente podem ser alcançados se for a
vontade do eleitor.
3. Inegável, portanto, a conformidade do acórdão da Corte Regional com o entendimento do TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.
4. Agravo provido para conhecer do Recurso Especial e a ele negar provimento.
(REspEl
n.
0601905-42.2022.6.17.0000/PE,
ministro
Benedito
Gonçalves, DJe de 20 de setembro de 2024).

Num. 44524721 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
(...)
3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedente a representação
por propaganda antecipada, restabelecendo a multa aplicada na respectiva sentença destes autos.
Somam-se
a
estes
outros
julgados:
REI
0600095-60.2024.6.16.0171;
REI
0600100-
09.2024.6.16.0066 e rei 0600167-55.2024.6.16.0039, entre outros.
Assim, me parece oportuno que esta Corte reveja seu entendimento.
Pois bem.
No caso destes autos, extrai-se da inicial que o Ministério Público Eleitoral ingressou com
Representação por Prática Propaganda Eleitoral Antecipada em face de Luiz Carlos de Oliveira
Ruela, em razão da veiculação de o vídeo no qual o candidato utiliza a expressão como “Vem
com a gente, vamos juntos !”, ao argumento de que a alocução caracteriza pedido de voto.
A sentença proferida em primeira instância julgou procedente a representação reconhecendo a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, aplicando ao representado multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.36º, §3º, da Lei 9.504/90.
Constou da sentença que :
Fato é que antes do período eleitoral permitido, no dia 29 de julho de 2024, o representado divulgou
propaganda eleitoral em sua página pessoal com evidente caráter eleitoral.
No vídeo há indicação na legenda de que o representado será candidato à vereador nas eleições de 2024 e o
das palavras “vamos junto” e “vem com a gente” que transmitem conteúdo similar a pedido explicito de
voto.
Transcreve-se parte da legenda:
“Até fora do País já sabem quem é melhor para te representar na Câmara dos
Vereadores de Curitiba. Vem com a gente, vamos juntos! Em prol da Saúde,
do Trabalho, da Família e dos bairros mais necessitados de Curitiba! Seu
representante na Câmara dos Vereadores de Curitiba em breve iniciamos a
candidatura Oficial!...”
Além da legenda, no próprio jingle do vídeo há palavras que transmitem
conteúdo similar a pedido explicito de voto:
“Quando me perguntam quem vai ser o meu vereador? Tá disparado! Eu tô
com ele de novo! Eu tô com ele de novo!...”
Importante pontuar que segundo a jurisprudência firmada pelo TSE, o pedido
de voto também pode ser identificado, não só por pedido direto, mas também
através de expressões com equivalência semântica, o que se verifica nas
postagens.

Num. 44524721 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PRÉ–CANDIDATO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. USO
DE "PALAVRAS MÁGICAS". INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não
conduzem à reforma da decisão. 2. No caso, ante o teor do conteúdo
impugnado, verifica–se que o Agravante se utilizou das seguintes frases: i)
"SE FOR DA VONTADE DE DEUS E DA SUA VONTADE, NÓS VAMOS
FAZER COM QUE ESSE SONHO SE TORNE REALIDADE"; ii) "eu quero
que você continue dessa forma, eu quero você avance junto comigo, eu quero
que nós avancemos juntos. CONSIGA MAIS UM ELO PRA ESSA CORRENTE
DO BEM, CONSIGA MAIS APOIO PRA QUE VENHA SE JUNTAR A NÓS,
NÓS PRECISAMOS DE MAIS E VOCÊ PODE, NÓS PODEMOS, EU E
VOCÊ, JUNTOS E É ASSIM QUE NÓS VAMOS CAMINHAR!". Tais
afirmações correspondem a pedido de voto por meio da utilização de
palavras mágicas, uma vez que a referência ao sonho se tornar realidade e à
caminhada ao êxito nas urnas somente podem ser alcançadas se forem da
vontade do eleitor ou mediante apoio e união do eleitorado que participava
do
evento
digital.
3.
A jurisprudência
do
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL é no sentido de que, para fins de caracterização de
propaganda eleitoral extemporânea, é possível identificar o requisito do
pedido explícito de votos a partir do uso de "palavras mágicas", como
efetivamente ocorreu no caso dos autos (AgR–REspe 060004748, minha
relatoria, DJe de 23/9/2021). 4. Inegável, portanto, a conformidade do
acórdão da Corte Regional com o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, a respaldar a incidência da Súmula 30/TSE. 5. Agravo
Regimental desprovido. (TSE, REspEl - Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060035140 -Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJE,
Data 03/02/2022). (grifo nosso).
Com isso, observa-se na publicação elementos que a vinculam à disputa eleitoral vindoura, como referências
claras à intenção do representado de angariar votos de maneira extemporânea para as eleições de 2024.
O artigo 36 da Lei das Eleições estabelece que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto
do ano eleitoral. É regra objetiva que não fere o princípio constitucional da liberdade de manifestação e
vedação de censura.
Já o artigo 36-A, do mesmo diploma, permite a divulgação da pré-candidatura, em período vedado, desde
que não envolvam pedido explícito de votos. Com isso, o ato de tornar pública a intenção de concorrer a
qualquer cargo não caracteriza, em princípio, propaganda eleitoral extemporânea quando não há pedido
explícito de votos (como mencionado, não é essa a situação versada nos autos).
Com efeito, na publicação questionada, divulgada em perfil de rede social, o
representado, ainda que em contexto de uma pré-candidatura, estava em
verdade dando início à propaganda da própria candidatura, com intenção clara
de ter o voto do eleitorado mediante pedido explícito através das chamadas
“palavras mágicas”.
Tais condutas caracterizam propaganda extemporânea vedada pelo artigo 36 da Lei das Eleições, implicando
grave lesão ao Princípio da Isonomia entre os candidatos, não se tratando de mero indiferente eleitoral.
Ressalta-se que a divulgação em rede social de alta capilaridade implica o
alcance de um público numeroso, o que pode causar desigualdade substancial

Num. 44524721 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
na disputa eleitoral em relação aos demais pré-candidatos, o que não se
admite.”
Como se observa, a sentença já indicava que os termos utilizados pelo candidato se amoldam ao
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo que a utilização das “palavras
mágicas”, no caso, “ Vem com a gente, vamos juntos!”,
caracterizaria a ocorrência de
propaganda antecipada.
Efetivamente, conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe
que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição".
A postagem em questão foi realizada no dia 29 de julho de 2024, antes, portanto, do início do
período da propaganda eleitoral.
Relativamente à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização
de diversas condutas, vedado o pedido explícito de voto:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver. (grifamos)
Ainda sobre o tema, anote-se o disposto no art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
A orientação predominante na Corte Superior reconhece a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea irregular quando se tem, cumulativamente ou não, a presença dos seguintes
elementos: i) referência direta ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa; ii) pedido explícito de

Num. 44524721 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
voto, de não voto ou o uso de palavras mágicas para esse fim; iii) realização por forma vedada de
propaganda eleitoral no período permitido; e iv) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes. Nessa linha: AgR-AREspE 0600012-49, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
PSESS em 22.10.2024.
No caso, entendo perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a sentença
deve ser mantida.
As expressões “Vem com a gente, vamos juntos! Em prol da Saúde, do Trabalho, da Família e
dos bairros mais necessitados de Curitiba! Seu representante na Câmara dos Vereadores de
Curitiba em breve iniciamos a candidatura Oficial...” além de outros elementos : “...eleições
municipais candidato a vereador, melhorias para Curitiba, Luizão da Capotas Curitiba, PRD” ao
meu ver representam claro pedido de voto.
Confira-se:

Num. 44524721 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Note-se que não se trata de mero pedido de apoio para a realização de uma campanha, ou de
apresentação do candidato, mas sim da utilização de expressões equivalentes ao pedido explícito
de votos.
Assim, entendo que está caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, vez que presentes
elementos suficientes para que se reconheça o seu caráter eleitoral, pois associa a imagem do
pré candidato, a palavra vereador e ao pedido explícito de votos, por meio de magic words, isto é,
de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação de regência,
conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.
Destaco ainda recentes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44524721 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. USO DE EXPRESSÃO EQUIVALENTE. PALAVRAS
MÁGICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE).
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE Nºs 24, 28 E 30. SANÇÃO FIXADA
DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA-TSE Nº 26. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
2. De todo modo, consoante assinalado no decisum impugnado, o Tribunal a quo, ao manter a
procedência do pedido formulado na representação por propaganda eleitoral antecipada, concluiu, a partir
dos elementos fático-probatórios descritos no acórdão recorrido - impassíveis de serem revisitados nesta
instância especial, nos termos da Súmula-TSE nº 24 -, que houve a prática do ilícito no uso das expressões
de conteúdo similar ao pedido de voto: “Pro bem de Divina, estamos prontos para continuar fazendo
história”; “Juntos, estamos construindo uma cidade mais justa e valorizando aqueles que fazem a diferença
no dia a dia. Vamos continuar trabalhando em prol do bem de Divina”; e “Com Clara é melhor”;.
3. A conclusão do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, de
que “ a propaganda antecipada pode ser identificada a partir do uso, na mensagem publicitária, de
expressões que contenham a mesma carga semântica do pedido de voto - as denominadas “palavras
mágicas” que constituem elemento objetivo da propaganda impugnada (AgR-REspEl nº 0600347-03/SE, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26.8.2022). Incidência da Súmula nº 30 do TSE.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060014098, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2025).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
USO
DE
EXPRESSÕES
EQUIVALENTES. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso especial
para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada e reformar o acórdão em que o Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE) julgou improcedente a representação.
2. Consoante descrito no acórdão agravado, os conteúdos impugnados estão acompanhados da divulgação
do número de urna do pré-candidato e de expressões como "vamos trabalhar juntos", "vamos juntos garantir
um futuro", "juntos vamos dar continuidade ao futuro" e "juntos vamos construir um futuro".
3. Na espécie, as expressões utilizadas nas postagens impugnadas, considerado o entendimento do Tribunal

Num. 44524721 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
Superior Eleitoral sobre a matéria, evidenciam pedido explícito de voto.
4. Rever a conclusão do TRE à luz do argumento de que o discurso teria sido realizado em convenção
partidária esbarra na Súmula nº 24/TSE, especialmente porque a representação está amparada na divulgação
da conduta na rede social Instagram.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060058335, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/05/2025).
Assim, pedindo vênia a e. Relatora, divirjo do voto apresentado, para votar no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Luiz Carlos de Oliveira Ruela,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada na origem.
É como voto.
Des. Luiz Osório Moraes Panza
Vogal
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600364-18.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RUELA - Advogados do(a) RECORRENTE: MURILO DE DEUS
DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44524721 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713292076700000043466301
Número do documento: 25052713292076700000043466301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:38:07
SESSÃO DE 26.05.2025